Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-67.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESNECESSIDADE DE PURGA DA MORA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. De acordo com os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, é possível discutir as cláusulas contratuais no bojo de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, bem como revisar cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou reconvenção.
2. Consoante o entendimento da Corte Superior de Justiça, interpretando o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004, "a discussão do valor do débito no bojo da ação de busca e apreensão, seja em sede de contestação, seja na ação de consignação em pagamento, é admitida, desde que haja pedido expresso da parte interessada quanto à verificação de ilegalidades dos encargos cobrados no contrato de alienação fiduciária” (REsp 1036358/MG. Relator Ministro Massami Uyeda). No caso, o entendimento externado na sentença não está em sintonia com a jurisprudência.
3. Apelação interposta pela Ré conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.